Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Por ter operado a preclusão, não podem as partes rediscutir na apelação matérias já decididas em agravo de instrumento. Se o pleito do recorrente já foi acolhido em sede de agravo de instrumento, inexiste interesse recursal.

2. Apelações não conhecidas. Unânime.